Tribunal: STF
Processo: ARE 1319095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 565.089. NÃO CABIMENTO. DATA BASE DETERMINADA EM LEI. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. O controle externo de atos emanados de outro poder em sua atividade administrativa deve ser exercido pelo Poder Judiciário que não pode imiscuir-se em questões de oportunidade e conveniência, devendo reservar-se às feições de legalidade. Inobstante o princípio constitucional da separação dos poderes, admite-se ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato administrativo.
    2. É inviável o julgamento do feito com fundamento no Recurso Extraordinário nº 565/089 RE/SP, visto que a matéria abordada neste aresto não se assemelha ao caso, sendo que a discussão aqui é saber se, uma vez concedido o reajuste, os efeitos pecuniários são ou não retroativos.
    3. Correta a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento retroativo de data-base e seus reflexos salariais, nas formas previstas na lei de regência.
    4. Recurso conhecido e improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Diversamente do que requer o ente municipal, há que ser aplicada a Lei complementar supracitada, que, para o período de inflação de maio de 2016 a abril de 2017, apurou a necessidade de revisão no índice de 3,987%, sendo esta a norma a ser aplicada para embasar o pagamento das parcelas retroativas do reajuste geral do ano de 2017.
    (...)
    Evidente, pois, que aquele percentual deve incidir a partir de maio de 2017. E, contudo, dada a edição tardia da lei, somente publicada em junho de 2019, com dispositivos que preveem sua implementação apenas a partir da data da sua publicação, devem tais valores retroagirem desde aquela primeira data, ou seja, a partir de quando se tornou devida a sua implementação, em maio de 2017.
    Ademais, o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença relativa aos reajustes gerais anuais desde os meses em que seus pagamentos deviam ter sido iniciados, acarreta reflexos também sobre outras verbas, como 13º salário, férias e terço constitucional."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente